Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021054-59.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 078.799.201-10 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO DJEN. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por manifesta intempestividade, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

2. A parte agravante sustentou a existência de duplicidade de registros de ciência da sentença no sistema eletrônico, uma via pelo DJEN e outra por expedição eletrônica no sistema PJe, alegando dúvida objetiva quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal. Requereu, assim, o reconhecimento da tempestividade da apelação.

3. O agravante também reiterou matérias relativas ao mérito da demanda originária, defendendo a validade das contratações, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a inexistência de danos morais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicidade de registros de ciência da sentença afasta a intempestividade da apelação, diante da prevalência da publicação realizada pelo DJEN; e (ii) saber se os argumentos relacionados ao mérito da ação originária atendem ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno.

III. Razões de decidir

5. A disponibilização da intimação da sentença ocorreu no DJEN em 20/11/2025, com início da contagem do prazo recursal em 25/11/2025 e término em 16/12/2025. A apelação, contudo, somente foi interposta em 07/01/2026, após o escoamento do prazo legal.

6. A Resolução CNJ no 455/2022, com alterações promovidas pela Resolução CNJ no 569/2024, estabeleceu o DJEN como meio oficial de publicação dos atos judiciais, prevalecendo sobre comunicações concomitantes realizadas pelos sistemas processuais eletrônicos, que possuem natureza meramente informativa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, prevalece a primeira regularmente realizada como marco inicial para contagem do prazo recursal, inexistindo reabertura de prazo em razão de nova ciência posteriormente registrada.

8. Os argumentos relacionados ao mérito da demanda originária não guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, limitada ao reconhecimento da intempestividade da apelação, razão pela qual não observam o princípio da dialeticidade recursal.

9. A agravante não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a demonstrar inconformismo com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. A publicação realizada no DJEN prevalece como marco inicial da contagem do prazo recursal, nos termos da Resolução CNJ no 455/2022. 2. A existência de comunicação posterior no sistema processual eletrônico não reabre prazo recursal já iniciado. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, 219, 1.003, § 5o, e 1.021; Resolução CNJ no 455/2022; Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgR no 1018518-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2023, pub. 18.08.2023; TJMT, AgR Cív no 0017096-93.2010.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.10.2025, pub. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
c
ontra decisão monocrática, lançada no ID. 353166381, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ele interposto, diante da sua manifesta intempestividade.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada considerou intempestiva a apelação ao fixar como termo inicial do prazo recursal a ciência registrada em 24/11/2025, decorrente da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, embora também tenha havido registro de ciência em 01/12/2025 por meio de expedição eletrônica.

Afirma que a existência de registros distintos gerou dúvida objetiva acerca do início da contagem do prazo, razão pela qual a adoção da data posterior como marco inicial configuraria interpretação razoável e compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende, assim, o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação.

No mérito recursal, alega que a parte autora possuía plena ciência da alteração de domicílio bancário e dos contratos celebrados junto à instituição financeira, destacando que, após a alteração do benefício, foram firmados diversos contratos de empréstimo consignado, todos acompanhados de assinatura por biometria facial, circunstância que conferiria autenticidade às avenças.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na realização da portabilidade do benefício previdenciário para instituição financeira diversa. Argumenta que não possui legitimidade nem meios técnicos para efetuar a alteração do domicílio bancário para outro banco, por se tratar de procedimento que depende de solicitação do próprio beneficiário junto à instituição financeira de sua preferência, nos termos das normas do BACEN e do INSS. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da obrigação de fazer e da multa cominatória aplicada.

Ainda, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de inexistirem provas de efetivo abalo moral suportado pela parte autora. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para reconhecer a tempestividade da apelação, bem como a validade dos contratos celebrados, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e o afastamento ou redução da condenação por danos morais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que, inicialmente, o apelante BANCO AGIBANK S.A.

interpôs Recurso de Apelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos nos autos da
Ação Cível De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada
, movida por ROBERTO ALVES PEREIRA
(
id. 348881392).

Contudo, em decisão proferida por mim no ID. 353166381, o recurso não foi conhecido por sua manifesta intempestividade, uma vez que
a parte tomou ciência da r. sentença em 24/11/2025 (expediente dos autos originários) e interpôs recurso de apelação em 07/01/2026,
quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação, configurando-se, assim, a intempestividade.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo que deve ser mantida
irretocável
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que houve duplicidade de registros de ciência da sentença no sistema eletrônico, sendo uma via DJEN e outra via expedição eletrônica no sistema PJe, o que teria gerado dúvida objetiva acerca do termo inicial da contagem do prazo recursal.

Defende, assim, que a adoção da segunda ciência registrada configuraria interpretação razoável, motivo pelo qual requer o reconhecimento da tempestividade da apelação.

No mais, passa a reiterar argumentos relacionados ao mérito da demanda originária, defendendo a validade das contratações, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a inexistência de danos morais.

Todavia, tais alegações
não são suficientes para afastar a conclusão firmada na decisão monocrática
.

Isso porque, conforme devidamente consignado na decisão agravada, a controvérsia cinge-se exclusivamente à tempestividade do recurso de apelação, sendo incontroverso que a disponibilização da intimação ocorreu no DJEN em 20/11/2025, com início da contagem do prazo em 25/11/2025, findando-se em 16/12/2025. Entretanto, a apelação somente foi interposta em 07/01/2026, quando já escoado o prazo legal.

Como destacado na decisão monocrática, a Resolução n.o 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, com as alterações promovidas pela Resolução n.o 569/2024, estabeleceu o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais, prevalecendo sobre comunicações concomitantes realizadas pelos sistemas eletrônicos processuais, as quais possuem caráter meramente informativo.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, prevalece a primeira regularmente realizada como marco inicial da contagem do prazo recursal, não havendo reabertura de prazo em razão de nova ciência posteriormente registrada.

Assim, a alegação de dúvida objetiva não se sustenta, sobretudo porque o sistema normativo vigente é expresso quanto à prevalência do DJEN para fins de contagem dos prazos processuais.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que se mantém irretocável.

Nessa linha:

“
AGRAVO INTERNO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DA EMPRESA, PROVAVELMENTE OCORRIDA APÓS A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS NÃO DEMONSTRAM COMPROVAÇÃO DE PLANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AGR: 10185187220228110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)) (g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.
MERO INCONFORMISMO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO(...)III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento. (...)” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00170969320108110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025) (g. n.)

Outrossim, observa-se que os demais argumentos deduzidos no agravo interno — relacionados à validade dos contratos, impossibilidade da obrigação de fazer, exclusão de danos morais e restituição de valores — sequer guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, que se limitou ao não conhecimento da apelação por manifesta intempestividade.

Nesse contexto, referidas insurgências não ultrapassam o requisito da dialeticidade recursal, porquanto deixam de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, em evidente desvio do objeto recursal. Dessa forma, tais matérias
não comportam conhecimento

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço em parte e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026